Tribunal: STF
Processo: ARE 1570005
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (Doc. 45, fl. 1):



    “EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - POLICIAL MILITAR (CABO) – RESERVA REMUNERADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – DEMISSÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – SISTEMA CONTRIBUITIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Conforme entendimento jurisprudencial, a cassação da aposentadoria configura consectário lógico decorrente da pena administrativa imposta. Isso porque, ao excluir o autor/apelante das fileiras, faz-se a ruptura do seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender aos requisitos do cargo. 2 - Quanto à alegação de direito adquirido, “o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019). 3 - Diante da ausência de ilegalidade do ato questionado, não há que se falar em condenação por danos morais.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 47 e Doc. 54), foram rejeitados (Doc. 50 e Doc. 56).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 52), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ERLAN ASSUNÇÃO FERREIRA alega que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, XXXIX; e 37, caput, da CF/1988.



    Em suas razões, o recorrente sustenta a nulidade do ato administrativo que cassou a sua aposentadoria ao fundamento de que “a Lei Complementar 555/2014, que define o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, não prevê, em qualquer hipótese, a pena de cassação da aposentadoria do Policial Militar” (Doc. 52, fl. 4). 



    Nessa linha, defende que “houve a aplicação de uma punição não consignada pela legislação específica ao caso, sendo ilegal a cassação da aposentadoria do Recorrente” (Doc. 52, fl. 16).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 67), o RE foi inadmitido ao fundamento de que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa.



    No Agravo (Doc. 69), a parte recorrente alega que houve violação direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 5º, XXXIX, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No que diz respeito à ofensa ao art. 37, caput, da CF/1988, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a pena de cassação de aposentadoria aplicada ao recorrente (Doc. 44, fl. 6):



    “Analisando os documentos colacionados aos autos, verifica-se que o apelante/autor, policial militar, em 4 de março de 2015, foi preso em flagrante, nas redondezas do Trevo do Lagarto, em Várzea Grande/MT, transportando 17 (dezessete) tabletes de substância análoga à cocaína. 



    Diante dessa conduta, o Comandante-Geral resolveu submeter o ora apelante ao Conselho de Disciplina, conforme Portaria n.º 066/CD/CorregPM, de 11 de dezembro de 2015, pois suas condutas se enquadravam no disposto no artigo 2°, inciso I, alíneas "a", "b" e "c" da Lei n. 3.800, de 19 de outubro de 1976, que dispõe sobre o julgamento de policiais militares que infringem o dever funcional, sua capacidade ou não de permanecer na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.



    Concluído o Conselho de Disciplina, o Comandante-Geral da Polícia Militar, em sede de julgamento, homologou o relatório da comissão processante, entendendo que o apelante é culpado dos fatos narrados na portaria inaugural, de modo que cometeu infrações disciplinares de natureza grave, tendo aplicando-lhe a penalidade de demissão (id. 79890958 – págs. 66/67) (...) Observa-se, ainda, que, do mesmo fato, o apelante/autor foi processado e condenado no Processo n. 7418.78.2015.8.11.0002, em trâmite na Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto na Lei n. 11.343/2006.



    Conclui-se, portanto, que, o autor/apelante, policial militar deste Estado (CABO), foi transferido para reserva remunerada por meio do Ato Governamental nº 6.084/2015, de 28-8-2015. Todavia, o citado ato perdeu o efeito ante sua exclusão das fileiras da Polícia Militar deste Estado, por conta da pena de demissão imposta ao apelante em processo administrativo do Conselho de Disciplina da PM/MT, referente aos fatos que ocorreram em 14-3-2015, ou seja, mais de 5 (cinco) meses antes do ato governamental que ingressou o apelante na reserva remunerada. 



    Quanto à cassação da aposentadoria do apelante/autor, depreende-se que esta configura consectário lógico decorrente da pena administrativa que foi imposta. Isso porque, ao excluí-lo das fileiras, a administração pública estadual tornou sem efeito o Ato de Aposentadoria do apelante/autor, rompendo o seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender os requisitos do cargo.



    Assim, vale dizer, a cassação da aposentadoria é a forma de reversão do servidor ao quadro funcional para, ato contínuo, aplicar a demissão, já que o apelante deixou de atender a um dos critérios necessários, ao lado do tempo de serviço e da idade mínima, qual seja, a condição de servidor público (art. 40, § 1º, da CF). (...) No que tange a alegação de direito adquirido, “o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada.”



    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos, mesmo em caráter disciplinar.:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 660. SÚMULA 636/STF. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA EM CARÁTER DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos, mesmo em caráter disciplinar. 6. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, bem como à luz da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, em especial a Lei Estadual 6.783/1974 (Estatuto dos Policiais Militares de Pernambuco), concluiu pela possibilidade de cessação dos proventos de inatividade militar do recorrente, ante a aplicação de penalidade administrativa. 7. Para acolher as alegações do recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação local que dispõe sobre o tema, em especial as Leis n. 6.783/1974 (Estatuto dos Policiais Militares de Pernambuco), 6.957/1975 (Estabelece os casos de perda do poder de Oficial de Polícia Militar) e 11.817/2000 (Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco), o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280, ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 8. Agravo interno a que se nega provimento.”(ARE 1537992 AgR-segundo / PE, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/5/2025)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CORONÉIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVERSÃO DA PENA DA PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. ADPF Nº 418. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem concedeu a segurança ao fundamento de que não seria possível a aplicação da pena de cassação de aposentadoria em sede administrativa, reconhecendo o direito do impetrante e determinando em definitivo o seu imediato restabelecimento. 2. Esta Suprema Corte, no julgamento da ADPF 418/DF, concluiu pela compatibilidade da aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. 3. A penalidade de perda da função pública abrange aposentadorias em regime estatutário. Ainda mais se cuidando de servidores militares, sobre os quais o art. 142, § 3º, I, da Constituição da República - que por força do art. 42, § 1º, da CF é aplicável aos militares estaduais - dispõe, expressamente, que as patentes, com prerrogativas direitos e deveres, são asseguradas aos oficiais da reserva ou reformados. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.493.599 AgR, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 28/3/2025)



    Quanto à alegação do recorrente, no sentido de que o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso não prevê a pena de cassação da aposentadoria do Policial Militar, a análise de tal questão demandaria a incursão em legislação infraconstitucional local, bem como o exame das provas dos autos, providências vedadas na via extraordinária em face dos óbices das Súmulas 280/STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”) e 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    No mesmo sentido:



    “gravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Policial militar. Cassação de aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de São Paulo – LC 893/2001 e Lei 8.213/1991). Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279/STF e 280/STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (RE 1438898 AgR / SP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 15/3/2024)



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Cassação de aposentadoria. Ato ilícito praticado após a inatividade. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.478.137-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 30/04/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Policial militar. Cassação de aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de São Paulo – LC 893/2001 e Lei 8.213/1991). Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279/STF e 280/STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (RE 1.438.898-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 15/3/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente